Tribunal: TJPA
Processo: 0052145-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052145-85.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO LAGES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PAD C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NÃO RECEBIDOS.
INSTAURAÇÃO DE PAD. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

À Administração Pública é assegurada a discricionariedade para aplicar punições disciplinares aos seus funcionários, desde que observados os demais princípios constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena.

2.

Ausência de demonstração de irregularidade no PAD.

3.

Apelação conhecida e não provida.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Carlos Alberto Lages Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos Ação Anulatória de PAD c/c Reintegração em Cargo Público e Pagamento de Vencimentos Não Recebidos, ajuizada pelo apelante contra o Estado do Pará, ora apelado.

O apelante sustenta que a sentença apelada apresenta flagrante
error in judicando
, uma vez que o PAD, que serviu de base à penalidade de demissão do serviço público, não teria colhido uma única prova da infração disciplinar objeto de apuração.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões asseverando que o controle judicial sobre os atos administrativos deve se limitar à legalidade do ato, o que teria ocorrido no caso em debate nos autos, uma vez que a sentença hostilizada analisou a legalidade do PAD e não vislumbrou qualquer ilegalidade a ser corrigida, não sendo possível adentrar no mérito administrativo, sob pena de Inconstitucionalidade.

Recurso de apelação recebido em seu duplo efeito (Num. 9251683 - Pág. 1).

Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (Num. 9969446 - Pág. 01/06).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Tem-se que os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos.

Além disso, cumpre frisar que à Administração Pública é assegurada a discricionariedade para aplicar punições disciplinares aos seus funcionários, desde que observados os demais princípios constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena, dentre outros.

Assim, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

Nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração” (Direito Administrativo Brasileiro 23ª Edição Ed. Malheiros, p. 578).

No caso, é possível observar
apelante não apontou, na petição inicial da ação ou em suas razões recursais, qualquer irregularidade no ato de instauração do PAD e na formação da comissão processante, assim como não indicou o dispositivo, da Lei Estadual nº 5.810/94, que teria sido ferido no curso do PAD.

De acordo com as alegações do recorrente, a irregularidade insanável do PAD consistiria na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as declarações de suas testemunhas foram desconsideradas.

Ocorre que os documentos constantes nos autos apontam que as testemunhas arroladas pelo apelante, no curso do PAD, declararam, perante a comissão processante, que mantinham relação de longa duração com o servidor e frequentavam a sua residência, demonstrando, portanto, relação de amizade, o que não poderia ter sido ignorado no processo

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida tal como lançada.

É o voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023